Tribunal: STF
Processo: EP 164
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal julgada procedente em face de MAURO CÉSAR BARBOSA CID, para condenar o réu por unanimidade, ao crime do art. 359-L e, por maioria, aos crimes dos art. 359-M; art. 163, parágrafo único, I, III e IV, todos do Código Penal; art. 2º, caput, §§ 2º e 4º, II, da Lei n. 12.850/2013 e art. 62, I, da Lei n. 9.605/1998, na forma do art. 29, caput, e do artigo 69, caput, ambos do Código Penal, e, tendo em vista o Acordo de colaboração premiada, fixar a pena, por unanimidade, em 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto. Foi ainda determinada: a restituição de bens apreendidos do réu; a extensão dos benefícios aos familiares e a realização de ações necessárias da Polícia Federal para manter a segurança do réu e dos seus familiares.
Em 28 de abril de 2026, a defesa requereu a extinção da punibilidade, com a devolução do passaporte do apenado e demais bens apreendidos no curso do processo (eDoc. 44).
A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo indeferimento do pedido de extinção da punibilidade, informando o cancelamento definitivo dos passaportes e requerendo a oitiva prévia da Polícia Federal em relação aos demais bens (eDoc. 55).
É o relatório. DECIDO.

O pedido de extinção da punibilidade pelo cumprimento integral da pena mediante detração de medidas cautelares diversas não merece prosperar.
A detração penal está disciplinada de forma estrita no artigo 42 do Código Penal, o qual estabelece de maneira clara e taxativa as hipóteses em que se computa o tempo de restrição de liberdade na pena privativa de liberdade e na medida de segurança. O dispositivo prevê expressamente o cômputo do tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em estabelecimento adequado. Não há no texto legal qualquer autorização para que medidas cautelares alternativas à prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Civil e do Código de Processo Penal, sejam computadas como tempo de pena efetivamente cumprido.
O acolhimento da pretensão defensiva implicaria em violação direta ao princípio da legalidade estrita que rege a execução penal. Nesse aspecto, a manifestação da Procuradoria-Geral da República é precisa ao pontuar que o cômputo exige efetiva privação da liberdade de locomoção em estabelecimento prisional ou sob regime de prisão domiciliar integral, situações que não se confundem com as restrições parciais decorrentes de medidas cautelares alternativas.
Afastada a possibilidade de cômputo das medidas cautelares diversas da prisão, resta apenas a possibilidade de detração dos períodos em que o apenado esteve efetivamente submetido à prisão preventiva, nos termos exatos do artigo 42 do Código Penal.
De acordo com as certidões constantes dos autos, MAURO CÉSAR BARBOSA CID permaneceu privado de sua liberdade, sob a modalidade de custódia preventiva, em dois intervalos distintos: o primeiro compreendido entre 3 de maio de 2023 e 9 de setembro de 2023; e o segundo de 22 de março de 2024 a 3 de maio de 2024. A soma desses dois períodos de prisão provisória resulta em aproximadamente 5 meses e 17 dias.
A condenação definitiva imposta pela Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal fixou a reprimenda em 2 anos de reclusão, em regime inicial aberto, em decorrência da homologação do acordo de colaboração premiada. Comparando-se o período em que o apenado esteve segregado cautelarmente com o total da sanção estabelecida na decisão transitada em julgado, constata-se a manifesta insuficiência do tempo de prisão provisória para preencher o montante da condenação.
Mesmo somando-se o tempo decorrido desde o início da execução da pena definitiva após o trânsito em julgado, o apenado não atingiu o lapso temporal necessário de 2 anos de reclusão. Sem o cômputo indevido das medidas cautelares alternativas de recolhimento noturno e monitoramento eletrônico, resta evidente que o sentenciado não cumpriu integralmente a pena que lhe foi imposta. Desse modo, a manutenção da execução penal é medida que se impõe, sendo inviável declarar a extinção da punibilidade neste momento processual.

Ante o exposto, com base nos arts. 21 e 341 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO o pedido de extinção da punibilidade formulado por MAURO CÉSAR BARBOSA CID.
Expeça-se ofício à Diretoria de Investigação e Combate ao Crime Organizado da Polícia Federal para que, no prazo de 10 dias, preste informações sobre o cumprimento das ordens de cancelamento dos passaportes expedidos em nome de Mauro César Barbosa Cid.
Intime-se a Polícia Federal para que se manifeste, em igual prazo, sobre o eventual interesse na manutenção da custódia e apreensão dos demais bens e valores recolhidos, indicando a necessidade dessas provas para outras investigações em curso.
Intimem-se os advogados regulamente constituídos, por todos os meios.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 26 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente